Tribunal: TJDFT
Processo: 0742336-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742336-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DOS REIS BINDACO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARIA DOS REIS BINDACO, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante relata que em 21 de outubro de 2021 foi diagnosticada com neoplasia maligna uterina, com indicação de histerectomia ampliada em oncologia. Alega que solicitou o procedimento cirúrgico desde outubro de 2021 e, não obstante a gravidade e a urgência do caso, não há previsão para se realizar a cirurgia, em razão da indisponibilidade de médico anestesista. Com tais argumentos, pleiteia a concessão da liminar com o escopo de determinar a realização do procedimento cirúrgico de que necessita no prazo máximo de 5 (cinco) dias, preferencialmente na unidade de saúde onde iniciou o tratamento, ou na rede privada às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa. No mérito, postula a confirmação da ordem liminar. Compulsando os autos, observo que o pedido liminar foi indeferido em sede de Plantão Judicial (id. 3174275), oportunidade em que a e. Desembargadora Plantonista assentou que, em uma análise perfunctória, não era possível extrair da documentação acostada aos autos a apontada omissão da autoridade tida por coatora, tampouco a efetiva solicitação do procedimento cirúrgico em questão. Entendeu, assim, pela indispensabilidade do contraditório. Ratifico os fundamentos que embasam a decisão de indeferimento. Notifique-se a autoridade para que preste as informações na forma art. 7°, inc. I, da Lei n° 12.016/2009. Cientifique-se a Procuradoria do DISTRITO FEDERAL para os fins previstos no art. 7o, II, da Lei 12.016/2009. Após, com ou sem manifestação, dê-se vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora